Tribunal: TJES
Processo: 5014982-14.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Extravio de bagagem
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014982-14.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: JOAO PAULO DA SILVA FERREIRA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO DECORRENTE DE PROBLEMAS TÉCNICOS – PERDA DE CONEXÃO – EXTRAVIO DE BAGAGEM – INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por JOAO PAULO DA SILVA FERREIRA em face AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., em que narra o autor que sofreu com o atraso do itinerário do voo, suportando atrasos da sua programação.

Sobreveio sentença em que o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido autoral
:

Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 551,75 (quinhentos e cinquenta e hum reais e setenta e cinco centavos), corrigida monetariamente a partir do seu desembolso, pelo IPCA, na forma do parágrafo único, do art. 389 do CCB/02, bem como acrescida de juros moratórios desde o ato citatório, com aplicação da taxa legal, conforme determina o §1º, do art. 406 do citado diploma normativo.

Outrossim, condeno a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, na importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigida monetariamente a partir do seu arbitramento, pelo IPCA, na forma do parágrafo único, do art. 389 do CCB/02 (Súmula 362 do Col. STJ), bem como acrescida de juros moratórios desde o ato citatório, com aplicação da taxa legal, conforme determina o §1º, do art. 406 do citado diploma normativo.

Irresignada a parte Ré apresentou recurso inominado requerendo a reforma da r. sentença.

A parte autora apresentou as contrarrazões sustentando o improvimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

Aplicam-se, na hipótese, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez configurada relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º da referida legislação, diante da presença das figuras do consumidor e do fornecedor nos polos da relação jurídica material submetida à apreciação.

À luz desse enquadramento jurídico, incide o regime de responsabilidade civil objetiva previsto no diploma consumerista, fundado na teoria do risco da atividade. Assim, a demonstração da ocorrência do dano e do nexo causal entre o fato e o prejuízo impõe ao fornecedor o dever de indenizar, nos termos do art. 6º, inciso VI, e dos arts. 12 a 25 do CDC.

Desse modo, eventual responsabilização da parte recorrente será objetiva, por força do art. 14 do CDC, que consagra a teoria do risco do empreendimento como fundamento para a responsabilização dos fornecedores de produtos e serviços.

Como decorrência lógica do reconhecimento da relação de consumo, admite-se, ainda, a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC.

Pois bem, no caso dos autos, observo que a parte consumidora alega ter adquirido passagem aérea para o trecho Vitória/ES a Natal/RN. Sustenta que, não obstante o contrato firmado, ocorreu falha na prestação do serviço, resultando em atraso na decolagem (com posterior perda do voo de conexão), em razão de problemas técnicos na aeronave.

Verifica-se que, em sede de contestação, a recorrente confessou os fatos narrados pela parte autora, admitindo o atraso, mas sustentou a inexistência de responsabilidade, pois o descumprimento teria ocorrido em razão de necessidade de manutenção extraordinária.

No caso em exame, a alegação de atraso em razão de problemas técnicos da aeronave não configura excludente de responsabilidade da parte recorrida. Trata-se de circunstância inerente à própria atividade de transporte aéreo, inserida nos riscos do empreendimento cuja exploração visa ao lucro.

Afastar a responsabilidade da fornecedora por tal motivo implicaria, ainda que indiretamente, transferir esses riscos ao consumidor, o que se mostra inadmissível à luz da teoria do risco do negócio adotada pelo CDC.

Desta feita, diante do ilícito, deve a recorrida ser responsabilizada pelo ocorrido, nos termos do art. 14 do CDC, uma vez que ausente qualquer excludente de responsabilidade do art. 14, §3º, do CDC.

Assim, mantém-se irretocável a sentença quanto ao reconhecimento da falha na prestação dos serviços, o que impõe à ré o dever de indenizar os prejuízos suportados pelo consumidor.

No que se refere à pretensão de indenização por danos morais, entendo que assiste razão a parte autora, mantendo-se, portanto, irretocável os termos da sentença que reconheceu a configuração do dano patrimonial (este permanecendo inalterado até mesmo o valor fixado) e extrapatrimonial.

Diante desse contexto, o atraso imposto a recorrida ultrapassa os limites do mero aborrecimento, configurando falha grave na prestação do serviço, com impacto direto na dignidade e no bem-estar do consumidor, que amargou prejuízos quanto a fruição das suas férias e com o desvio de bagagem.

O dano moral pode ser demonstrado, entre outras formas, pela constatação do sofrimento interno vivenciado pela parte, decorrente logicamente dos fatos narrados, e que provoca significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, acarretando dissabores, constrangimentos e transtornos.

Com relação ao quantum indenizatório, verifica-se que, diante da ausência de critérios expressamente definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência nacionais têm considerado quatro parâmetros principais para seu arbitramento: (i) a gravidade do dano; (ii) o grau de culpa do ofensor; (iii) a capacidade econômica da vítima; e (iv) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil, nesse aspecto, revela-se positiva, na medida em que apenas a gravidade do dano se mostra justificável como critério para o arbitramento, considerando que os demais parâmetros são discutíveis e refletem uma orientação jurisprudencial e doutrinária que tem se afastado do enfoque estritamente culpabilístico da responsabilidade civil, priorizando o reconhecimento do dano e a reparação adequada.

Considerando os parâmetros acima consignados, entendo ser razoável, na espécie, a fixação de indenização no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o que compensa adequadamente a parte recorrida, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Por fim, mostra-se irretocável a sentença no ponto em que reconheceu a ocorrência do dano patrimonial e o consequente dever de indenizar, diante dos prejuízos suportados pelo consumidor em razão do atraso do voo e do extravio de bagagem.

Como se depreende dos autos, os prejuízos suportados encontram-se devidamente demonstrados nos IDs 16014403, 16014404 e 16014402. Ademais, intimada para a audiência de conciliação, a parte ré deixou de comparecer (ID 16014410), produzindo os efeitos da revelia quanto aos fatos articulados na inicial.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)